Tribunal: STF
Processo: Rcl 64501
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0016277-13.2019.5.16.0016, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADI nºs 2.418 e 3.395 e na Súmula Vinculante nº 10.



    O Município de São Luís narra que, no Processo nº 0024800-40.2012.5.16.0022, “a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os servidores contratados sem concurso público pelo ente público e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS, conforme se observa no acórdão”.



    Afirma que, tendo sido demandado no Processo nº 0016277-13.2019.5.16.0016,a fim de dar cumprimento ao título judicial transitado em julgado na ação coletiva,



    “vem alegando reiteradamente a tese de inexigibilidade da obrigação em razão da ocorrência de coisa julgada inconstitucional, uma vez que a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região violou o art. 114, I c/c art. 102, §2º, ambos da Constituição Federal, em razão da inobservância ao decidido nas ADI’s 3395 e 2418.”.



    O Município de São Luís sustenta serem indiscutíveis os “EFEITOS RESCISÓRIOS APLICÁVEIS AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO e À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, quando a sentença apresenta vício de inconstitucionalidade qualificado”; e pondera que a autoridade reclamada incorreu em “desprezo à constitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), na medida em que declara, categoricamente, ser inconcebível a desconstituição da coisa julgada por meio de embargos/impugnação à execução”. 



    No ponto, aduz que, 



    “[c]om tal postura, acabou o Regional por transgredir o artigo 102, §2º da CF, visto que desacata o decidido na ADI 2.418, a qual reconheceu a constitucionalidade dos citados dispositivos infraconstitucionais e atribuiu efeitos rescisórios aos embargos à execução, quando constatado vício de inconstitucionalidade qualitativo. 



    Defende que



    “ incorre em nulidade absoluta o acórdão proferido pela Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, razão pela qual devem ser declarados nulos todos os atos processuais realizados a partir do momento em que a Justiça do Trabalho afirmou ser inexistente os efeitos rescisórios da impugnação/embargos à execução, ou seja, a partir da sentença de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à origem, com o escopo de promoverem o julgamento às luzes das ADI’s 2418 e 3395.”.



    O Município de São Luís requer que seja deferida a “tutela de urgência, para determinar a suspensão imediata dos atos judiciais proferidos no Processo nº 0016277-13.2019.5.16.0016”.



    No mérito, pede “a cassação definitiva do acórdão ora reclamado, em razão da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADI’s 2418 e 3395, nos termos dos arts. 102, §2º c/c 114, I, ambos da CF”.



    Em caráter subsidiário, requer “sejam os autos devolvidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, para que promova novo julgamento, desta vez em estrita observância ao decidido nas ADI’s 2418 e 3395”.



    É o relatório. Decido.



    A inexigibilidade do título é defendida pelo Município de São Luís tendo como referência a eficácia do julgado na ADI nº 3395 e a disciplina do art. 535, III, §5º, do CPC e 884, § 5º, da CLT, dispositivos legais cuja redação transcrevo:



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;



    (...)



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.;” (grifei)



    “Art. 884 - Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exeqüente para impugnação.  



    § 5º  Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.” (grifei).



    O Município de São Luís defende que, ao recusar a declaração de inexigibilidade do título judicial, a autoridade reclamada 



    a) desrespeita a eficácia do julgado na ADI nº 3395, na qual o STF teria afirmado a competência da Justiça Comum para solucionar debate incidente a relação jurídica estabelecida entre o Poder Público e trabalhador submetido a regime jurídico-administrativo ou estatutário;



    b) viola a Súmula Vinculante nº 10, porquanto afasta a aplicação do art. 535, III, §5º, do CPC e do 884, § 5º, da CLT sem que os dispositivos fossem declarados inconstitucionais por órgão especial ou plenário do TRT 16 e/ou do TST; e



    c) viola a eficácia do julgado na ADI nº 2.418, na qual o STF declarou a constitucionalidade da norma, a qual foi entendida como um mecanismo rescisório de sentenças acometidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, quando verificadas as seguintes hipóteses, nos termos do acórdão paradigma:



    “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Na análise da presente reclamação, portanto, há a justaposição de dois debates, quais sejam: i) saber se o julgado na ADI nº 3395 teria o condão de repercutir na Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022; e, se positiva a resposta, ii) considerando o trânsito em julgado do referido processo trabalhista, saber se o julgado na ADI nº 3395, de per si, justifica a rescindibilidade do título judicial, tendo como paradigma a ADI nº 2418 e a disciplina do art. 535, III, §5º, do CPC e do 884, § 5º, da CLT.



    A declaração de inexigibilidade do título judicial foi reivindicada pelo Município de São Luís em sede de embargos à execução opostos no Cumprimento de Sentença nº 0016277-13.2019.5.16.0016, tendo sido a pretensão rejeitada pela autoridade reclamada pelos seguintes fundamentos:



    “Fácil observar que o que pretende o embargante é, na verdade, a rediscussão da lide já decidida na RT 0024800-40.2012.5.16.0022, e a modificação da coisa julgada já operada. 



    Destaco, que o título executivo vergastado pelo embargante originou-se de decisão judicial que reconheceu a nulidade contratual, por inobservância o art. 37, II, e §2º, da Carta Magna, que veda a admissão no serviço público sem a submissão a prévio concurso público e, via de consequência, aplicou as diretrizes estabelecidas na Súmula nº 363 do TST. 



    Portanto, a decisão judicial ora executada concluiu que a relação mantida entre as partes não era de ordem estatutária, razão pela qual a manutenção da competência nesta Especializada não afronta o entendimento do STF na ADIN nº 3.395/DF. 



    Além disso, há decisão do STF declarando constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 



    De efeito, consta no decisum ora em execução a imputação de pagamento ao Município de São Luís de FGTS à parte exequente, julgada por juiz competente quanto à matéria, sendo, portanto, o título judicial, com força de coisa julgada, sem possibilidade de renovar qualquer matéria ali decidida. 



    Desta feita, julgam-se improcedentes os embargos quanto a essa alegação por tratar-se de questão já decidida na fase de conhecimento e por inexistir a inconstitucionalidade alegada.” (e-Doc 2, p. 279)



     Na ADI nº 3.395, o STF deferiu medida cautelar (decisão monocrática publicada no DJ de 4/2/05 e referendada pelo Plenário em sessão de julgamento de 5/4/06, ata publicada no DJ de 10/11/06) e, após, julgou parcialmente procedente o pedido (ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/20), para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I, do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), estando o acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/20)



    A jurisprudência do STF em tono do paradigma firmou-se no sentido de afirmar a ausência de aderência estrita do julgado na ADI nº 3395 com o debate incidente a causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para apreciação pelo Poder Judiciário recaía sobre a Justiça Especializada por força do art. 114, caput, da CF/88, em sua redação anterior à EC nº 45/04. Vide precedentes nesse sentido:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Agente comunitário de saúde. Vínculo celetista. Lei federal 11.350/2006. Ausência de lei local dispondo sobre a alteração do vínculo. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas indicados. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl nº 43.076/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 2/3/21)



    “AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.125/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 10/3/21)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 43.066/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 29/10/20)



    É verdade que persistiu a insegurança jurídica na definição de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho quanto a debate incidente a vínculo regido pela CLT, o que orientou o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.288.440 RG (vinculado ao Tema nº 1143), pondo fim a essa controvérsia com julgamento de mérito, em 30/06/23, no qual se firmou a seguinte tese com modulação de efeitos:



    “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (Tema 1.143 RG - sublinhado nosso).



    Registre-se que o Município de São Luís propõe a presente reclamação com o objetivo de fazer prevalecer a tese de inexigibilidade de decisão judicial transitada em julgado em 2014 em seu desfavor, perante a Justiça do Trabalho, mediante a qual foi condenado ao pagamento de parcelas de FGTS relativas ao período dos contratos laborais mantidos com a Administração Pública após o advento da Constituição Federal de 1988, os quais foram declarados nulos por não haver prévia aprovação dos trabalhadores em concurso público.



    No caso, portanto, se tem decisão da Justiça do Trabalho transitada em julgado, não se evidenciando sequer debate atinente a parcela de natureza administrativa.



    Outrossim, a condenação do ente municipal ao pagamento do FGTS vai ao encontro das teses de repercussão geral formadas nos Temas nºs 308 e 916, as quais transcrevo:



    “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.” (Tema nº 308 RG)



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”(Tema nº 916 RG)



    À luz dos precedentes que se formaram em torno da ADI nº 3395, bem como da compreensão de julgados supervenientes de observância obrigatória do STF (Temas nºs 1143, 308 e 916 da sistemática da repercussão geral), entendo que não há violação à autoridade do STF e à eficácia dos paradigmas pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Luís, tendo a autoridade reclamada atuado regularmente nos exercício de sua competência jurisdicional.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente